Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-57.2023.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001835-57.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELCIO DE AVILA MENDONCA - CPF: 193.874.741-00 (EMBARGANTE), MARCIA FERNANDA SEPULVEDA CARDOSO - CPF: 896.847.451-68 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA BRANCO VALENCA DE SOUZA - CPF: 063.509.631-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão recorrida sem provimento. O embargante alega omissão quanto à validade dos Termos de Apreensão e Depósito e à aplicabilidade de normas e precedentes, com o intuito de alterar o entendimento do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apontam omissão ou se configuram recurso meramente protelatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido não contém omissão quanto ao teor punitivo dos Termos de Apreensão e Depósito nem sobre a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF.

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de multa para embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível o uso de embargos de declaração para modificação do julgado em razão de inconformismo. 2. É aplicável multa de 2% do valor da causa em embargos declaratórios considerados protelatórios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I-III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
HELCIO DE AVILA MENDONÇA
apontando omissões no acórdão desta Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O embargante insiste na existência de omissão quanto ao teor punitivo dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1168086-3 e 1168087-1 e as respectivas multas, alegando que referidos termos foram lavrados quando ele possuía liminar que lhe era favorável a não incidência
de ICMS nas operações de transferência de gado entre as suas propriedades.

Argumenta que não há limitação temporal no Tema 1099 do STF, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro já não admitia a cobrança de ICMS sobre transferência entre estabelecimentos de mesmo titular.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas,
quanto (i) à impossibilidade de punição do cumprimento de decisão judicial mediante aplicação de multas e (ii) à aplicabilidade da Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF aos fatos anteriores à modulação de efeitos da ADC 49.

Contrarrazões (ID 245355659), alegando ausência dos requisitos do art. 1022 do CPC, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

As omissões não existem como quer fazer crer o embargante.

Na verdade, a pretensão do embargante é modificar o entendimento esposado no acórdão, que explicitamente se pronunciou sobre os pontos reputados omissos.

Quanto à suposta omissão quanto ao teor punitivo dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1168086-3 e 1168087-1 e as respectivas multas, o acórdão foi suficientemente claro ao consignar:

“[...] em relação à alegada nulidade dos termos de apreensão e depósito, em decorrência da lavratura enquanto vigente à liminar deferida, sem razão o agravante.

Isso porque, é decorrência natural do regime das medidas liminares, que a sua concessão se cumpra sob o risco e a responsabilidade de quem as requer, dada a sua natureza precária, cuja revogação opera automáticos efeitos "ex tunc".

Aliás, em se tratando de mandado de segurança, a questão é sumulada pelo STF:

Súmula 405
-
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

Assim, restando expressamente revogada a liminar na sentença, não há que se falar em manutenção dos seus efeitos, ou em nulidade por falta de fundamentação da sentença.

Em relação à nulidade da multa aplicada por transporte de mercadoria sem nota fiscal, - que se trata de obrigação acessória -, o agravante alega que ela foi apresentada posteriormente à autuação, no entanto, tal discussão se mostra inviável em sede mandamental para afastar a exação, ante a necessidade de dilação probatória.”

Da mesma forma, em relação à alegada omissão sobre a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF aos fatos anteriores à modulação de efeitos da ADC 49, o acórdão expressamente consignou que,
“
em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, o Supremo Tribunal Federal (STF) modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021)”,
o que não é o caso do embargante, que impetrou o
mandamus
para obter salvo conduto, no ano de 2023, logo,
se aplica ao caso concreto a modulação dos efeitos da ADC 49.

Portanto, a única pretensão do embargante é rediscutir o mérito da sentença, a decisão monocrática que a manteve, assim como o acórdão do agravo interno, para o fim de modificá-los por meio do recurso indevido, já que não há qualquer omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o seu entendimento.

Aliás, essa reiteração de recursos tentando a todo custo à mudança de posicionamento, deve ser coibida de forma enérgica, como tem decidido a jurisprudência, conforme se pode ver do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3.
Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Dessa forma, com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, fixo multa correspondente a 2% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e,
por considerá-lo protelatório, condeno o embargante a pagar aos autores embargados, multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024